Tribunal: TJES
Processo: 5000164-50.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000164-50.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KATIA DE ARAUJO CARVALHO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000164-50.2020.8.08.0010
Origem:
Juizo de Bom Jesus do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: KATIA DE ARAUJO CARVALHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESVIO DE ENERGIA. AUMENTO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. INÉRCIA DA RÉ. CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a alegação autoral de alteração de cobrança de energia elétrica para “TARIFA BRANCA”, no qual os consumidores reduzem a utilização em determinado horário e, por consequência, o valor da tarifa de consumo de energia é reduzido. De acordo com os termos iniciais, após a redução no pagamento das faturas, a parte autora foi surpreendida com cobrança de altos valores, totalmente fora do comumente pago, mesmo sem realizar qualquer mudança de tarifa, no relógio ou mesmo nos costumes dos moradores. Após procurar a ré para esclarecimentos, alega a parte autora que algumas faturas foram ajustadas e, logo após, houve violação do seu relógio pelos funcionários da empresa ré que abriram um buraco no mesmo, sem comunicação alguma ou justificativa. Assevera ainda que, não bastasse o aumento injustificado, veio um parcelamento de TOI de uma alegada diferença na medição, cujo procedimento foi realizado de forma unilateral e sem qualquer participação da autora. Ao procurar a Ré, afirma que esta apenas imprimiu dois documentos de apuração de faturamentos incorretos, TOI nºs. 043900 e 063236, sabendo-se que o parcelamento era apenas do primeiro. A autora só tomou conhecimento destes TOI ́s no momento da ida até a empresa, em 01/10/2020.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos apurados nos Termos de Ocorrência e Inspeção, bem como condenou a ré à restituição dos valores pagos indevidamente pela autora. Além disso, julgou improcedente o pedido de dano moral.

(3).
Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, eis que seguiu as normas da ANEEL. Destaca, assim, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção de ambos TOI’s, em que se consignou a irregularidade do consumo. Afirma que a inspeção, o cálculo da dívida e a consequente cobrança foram medidas de acordo com os padrões normativos, sendo devido pelo autor o valor de R$ 6.686,90. Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e acolhido o pedido contraposto, a fim de que seja reconhecida a existência do débito.

(4).
Apesar de devidamente intimado, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(5).
Da preliminar recursal de efeito suspensivo. Ausência de pressupostos. Necessária comprovação de dano irreparável para a parte recorrente, consoante ditames do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Circunstância não verificada no caso concreto. Pedido prefacial indeferido.

(6).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim o valor que está sendo cobrado após o TOI, bem como sua elaboração sem a ciência da autora, o que retira a ventilada complexidade. Ademais, a própria ré confirma ter sanado a irregularidade no ato da inspeção, o que impossibilita a execução de perícia, vez que o vício não existe mais. Em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(7).
No mérito, a parte ré alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado de maneira correta, pois respeitou todas as normas estabelecidas pela ANEEL, alegando que o acompanhamento é um ato de direito e não imprescindível para lavratura do TOI, além de apresentar AR de envio de todos os documentos constantes do processo administrativo. Desse modo, aduz que é válida a cobrança, visto que foi constatada irregularidade na medição. Assim, requer a reforma da sentença para declarar devido o débito e, por consequência, exigir o pagamento do montante.

(8).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré não apresentou qualquer comprovação de notificação dos atos administrativos, não atestando adequadamente a ciência da autora, até mesmo porque nos documentos apresentados, onde deveria constar assinatura, consta “Ausente”.

(9).
Pelo demonstrado, nota-se o acerto do ato sentencial ao julgar inexistente o débito decorrente de qualquer dos TOI’s 043900 ou 063236, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a ciência deste pela parte autora, o que impediu sua defesa.

(10).
Por último, diante da inadequação do procedimento de inspeção e da consequente ilegalidade das cobranças, é correta a condenação da ré ao pagamento à parte autora no que se refere à devolução de todos os valores desembolsados pela última, em forma de parcelamento, para fins da indevida cobrança, nos termos da r. sentença.

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.